Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714519-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA que, nos autos n.o 0734041-58.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor de P. S. S. A decisão impugnada se baseou na seguinte fundamentação (ID 70815837, página 24): “A despeito do relato apresentado pela vítima e em que pese a aparente reprovabilidade das condutas atribuídas ao requerido não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente se considerado que não está caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois de acordo com as informações prestadas o requerido mantém relação conturbada não só com ela mas com todos os integrantes da família e o episódio que ensejou o registro da ocorrência policial foi decorrente do fato de José ter agredido um cachorro de estimação da família e em momento posterior reagido de forma ríspida quando a ora requerente afirmou que iria chamar a polícia em virtude dos maus tratos ao animal e, portanto, não guarda qualquer pertinência ao fato de ser a indicada vítima mulher”. O Ministério Público alega que atos de violência entre pai e filha claramente se reconduzem ao escopo da Lei Maria da Penha, conforme se vê de seu art. 5o, inciso III, da referida Lei. Argumenta que estando o ato de violência narrado nos presentes autos devidamente enquadrado art. 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha e em sendo a vulnerabilidade e a hipossuficiência condições que não precisam ser demonstradas nos casos de violência doméstica e familiar, destacando-se que desde que a vítima seja mulher, não há que se falar que não houve motivação gênero e que a lei expressamente estabelece que se deve dar especial valor à palavra da vítima no momento de decisão quanto ao requerimento de medidas protetivas de urgência, partindo-se da premissa de necessidade de proteção. Pontua, ainda, que a vítima foi injuriada por meio de dizeres como "VAGABUNDA", claramente misóginos e que não são usados em face de familiares homens, o que demonstra a motivação de gênero por trás da injúria e das intimidações. Requer, assim, a concessão de liminar a fim de reformar a decisão impugnada e seja deferida a medida protetiva de urgência nos termos do requerimento da vítima e, posteriormente, a confirmação da decisão. É o relatório. Decido. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT. Ademais, esta Corte de Justiça tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o artigo 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas liminarmente com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. No caso em apreço, conforme comprova a Ocorrência no 1.780/2025-0 (ID 70815837, página 2), a vítima relatou que: “é filha de José e reside com o pai a mãe e mais três irmãos. José é bastante agressivo e possui relação conturbada com todos os integrantes da família, já proferiu ameaças de morte contra os familiares e anda pela casa com uma faca e uma chave de fenda na cintura, instrumentos que também utiliza para fazer intimidações. A declarante, assim como os demais familiares nunca registraram ocorrência por medo de José, que também ostenta comportamento agressivo contra um dos cinco animais domésticos que há casa, um cachorro de médio porte. Na data de hoje, 09/04/2025, por volta de 22horas José chegou do serviço e sem motivo aparente se irritou com o animal proferindo um chute contra o cachorro, Maria da Luz, mãe da declarante interveio para cessar a agressão ao animal, essa intervenção culminou em uma discussão entre José e Maria, porém a declarante não sabe dizer se resultou em algum tipo de agressão física, no entanto a violência contra o animal cessou. Passado algum tempo José recomeçou a agredir o animal, nesse momento a declarante disse que chamaria a polícia ao que José respondeu que poderia chamar. José pegou uma barra de ferro e a declarante não soube dizer se era para agredi-la ou para bater no cachorro. A declarante foi para a rua e ligou para a polícia militar, José então passou a xingar a declarante de "VAGABUNDA". Até a chegada dos policiais militares a declarante se abrigou na casa de vizinhos pois estava chovendo, quando a PM chegou ao local Maria da Luz atendeu a porta e disse que esposo não estava na casa. A declarante informa que José não faz uso de drogas nem de bebidas alcoólicas”. A vítima postulou a fixação de medidas protetivas de urgência perante a autoridade policial, mas o pedido foi indeferido pelo Juiz plantonista e mantido pelo Juízo reclamado, o que ensejou a presente insurgência. Sabe-se que para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Nos termos do art. 5o da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar. Portanto, é possível concluir que a lei exige, para a configuração da violência doméstica, que a ação do agressor seja baseada no gênero. No presente caso, a própria vítima afirmou que o agressor já proferiu ameaças de morte contra os familiares e que a ação agressiva do dia dos fatos se concentrou em um dos animais da casa, de modo que é possível concluir que a ação dele não foi baseada no gênero. Ademais, cumpre destacar que o xingamento do agressor ocorreu porque a vítima acionou a polícia militar, de modo que tal ação, do mesmo modo, não foi motivada pelo gênero. No caso, como pontuado pelo Juízo reclamado: “os conflitos nas relações familiares e domésticas possuem as mais diversas origens e não se limitam às questões envolvendo o gênero de uma das partes como ocorre no caso em análise, e no caso em análise sequer a providência requerida se mostra passível de acolhimento uma vez inviável a proibição de aproximação uma vez que a requerente reside na residência de seus pais e não há fundamento para o afastamento de José Willams do local, notadamente pela ausência de alguma situação de risco atual e concreta dada às características da conduta atribuída a este”. Desse modo, à míngua de elementos a indicar que a ação agressiva se deu por motivo de gênero, deve ser mantido a decisão recorrida. Por tais razões, e sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT), requisitando informações. Intime-se o interessado para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator